Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-48.2016.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000326-48.2016.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: INDUSTRIA DE CALCADOS CASTRO ALVES S/A.

Advogado(s)
:
LUCIANO LOPES DE ALMEIDA MORAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA ANTES DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO POR PAGAMENTO VIA COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face da INDÚSTRIA DE CALÇADOS CASTRO ALVES S/A, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. O ente público sustenta que o crédito tributário foi extinto por compensação homologada administrativamente, requerendo a reforma da sentença para que se reconheça a quitação por compensação, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal se deu por prescrição intercorrente ou por compensação tributária regularmente homologada; (ii) estabelecer a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais diante da causa superveniente de extinção do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de decisão judicial suspendendo a execução e a inexistência de inércia da Fazenda por período superior a cinco anos impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

A compensação do crédito tributário com créditos acumulados de ICMS foi requerida administrativamente antes da citação da devedora e homologada em 22.11.2016, configurando causa legítima de extinção da obrigação tributária, conforme art. 156, II, do CTN.

A jurisprudência do STJ reconhece que a compensação homologada antes da citação válida afasta a prescrição e extingue a obrigação tributária, tornando desnecessário o prosseguimento da execução.

A execução foi ajuizada enquanto o crédito ainda se encontrava exigível, pois o pedido de compensação não suspende a exigibilidade do crédito (CTN, art. 151), operando-se a extinção apenas com a homologação.

Considerando a boa-fé e ausência de culpa das partes, aplica-se o princípio da causalidade mitigado para afastar a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A compensação tributária regularmente homologada antes da citação válida do devedor constitui causa legítima de extinção do crédito tributário, afastando a prescrição intercorrente.

A ausência de inércia da Fazenda Pública e a inexistência de decisão judicial de suspensão do feito impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Em hipóteses de extinção da execução por causa superveniente fundada em boa-fé de ambas as partes, é cabível o afastamento da condenação em honorários advocatícios e custas processuais, com fundamento na mútua causalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000326-48.2016.8.05.0226, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado INDÚSTRIA DE CALÇADOS CASTRO ALVES S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.